Tribunal: CARF
Processo: 10970.000622/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 16/11/2009
ATOS NORMATIVOS INFRA LEGAIS. EXAME DE LEGALIDADE.
É possível, no âmbito do CARF, ser realizada a análise da compatibilidade de atos normativos com a legislação de regência.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA. TAXA SELIC.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com o art 232 e art. 233, § único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000622/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
NOVO HORIZONTE COMERCIO E EXPORTAÇAO DE CAFÉ LTDA,
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 16/11/2009
ATOS NORMATIVOS INFRA LEGAIS. EXAME DE LEGALIDADE.
É possível, no âmbito do CARF, ser realizada a análise da compatibilidade de
atos normativos com a legislação de regência.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MULTA.
TAXA
SELIC.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com
as contribuições previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 combinado com o art 232 e art. 233, § único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly e Vinícius Cansino Gil, que dele conheciam
parcialmente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000622/2009-61
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000622/2009-61

de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 114 e ss) interposto contra decisão da 5a Turma
de Julgamento Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (fls. 93 e ss) que
julgou improcedente a impugnação, e manteve o crédito tributário constituído no AI DEBCAD
no 37.202.369-0, por ter o sujeito passivo deixado de apresentar à fiscalização os livros Diário e
Razão dos anos 2004 a 2006, bem como as notas fiscais e livros de registro de saídas de
mercadorias relativos ao mesmo período.
O Acórdão proferido pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 93 e ss) analisou as
alegações apresentadas.
A autuação do sujeito passivo se deu em 16/11/2009, sob n° 37.202.369-0, código de
fundamentação legal 38, tendo o sujeito passivo dela tomado conhecimento em
19/11/2009, conforme folha 1.
O Auto de Infração foi lavrado, segundo o Relatório Fiscal de folha 21, por ter o sujeito
passivo deixado de apresentar à fiscalização os livros Diário e Razão dos anos 2004 a
2006, bem como as notas fiscais e livros de registro de saídas de mercadorias relativos
ao mesmo período.
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos do art. 92 e art. 102
da Lei 8.212/1991 c/c art. 283, II, "j" e art. 373 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria Interministerial
MPS/MF 48/2009, no valor de R$13.29l,66, conforme descrito no Relatório Fiscal do
Auto de Infração, à folha 3.
O sujeito passivo apresentou impugnação (folhas 25 a 36) em 17/12/2009 onde alega,
em síntese, o seguinte:
 Os documentos foram apresentados tanto que “nos autos de infração de n°s
37.221.410-O e 37.221.409-6, o agente fiscal descreve quais os documentos
serviram de base para a sua autuação, que no caso foram as notas fiscais e
livros fiscais da empresa” (folha 27).
 A Portaria Interministerial MPS/MF 48/2009 majorou inconstitucionalmente o
valor determinado no Decreto 3.048/ 199, art. 283, II, “j”, onde a previsão do
valor da multa seria de R$6.361,73 (folha 28).
Requer, ao final (folha 30), o cancelamento integral da lavratura.
Às folhas 38 a 53, a empresa Umcafé Representações Ltda., CNPJ 07.355.297/0001-57,
e Mundo Novo Corretora de Café e Cereais Ltda., CNPJ 71.230.874/0001-83,
apresentam impugnação em 28/12/2009 (folha 54) sob os seguintes termos:
Não existiria responsabilidade das impugnantes face ao lançamento porque “nunca
exerceram qualquer tipo de administração da empresa autuada”. As afirmações quanto à
essa responsabilidade não passariam de “presunções forçadas” (folha 40), não havendo
prova cabal que as impugnantes fossem as vendedoras de todas as mercadorias
comercializadas pela autuada (folha 41).
Não houve demonstração da relação entre as impugnantes e a autuada,: mas apenas
“alegação de que a autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e
Exportacão de Café Ltda, e que as impugnantes seriam responsáveis pelos débitos desta
empresa” (folha 43).
Pedem, ao final, a exclusão de suas condições de responsáveis solidárias do lançamento
(folha 44).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000622/2009-61

Às folhas 55 a 66, em 28/12/2009 (folha 67), Umboldi Márcio Castro Alves, CPF
445.023.549-53 apresenta impugnação nos seguintes termos:
 Não existiria responsabilidade do impugnante face ao lançamento porque “nunca
exerceu qualquer tipo de administração da empresa autuada”. As afirmações
quanto à essa responsabilidade não passariam de “presunções forçadas” (folha
57), não havendo prova cabal que o impugnante fosse “os vendedores de todas
as mercadorias comercializadas pela empresa” (folha 58). .
 A auditoria-fiscal teria colocado “o impugnante como responsável pelo débito da
empresa autuada, não por demonstrar alguma relação entre eles, mas apenas
sob alegação de que a autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança
Comércio e Exportação de Café Ltda, e que em lançamento anterior contra esta
empresa, pelo mesmo fiscal, foi o impugnante colocado como solidário do
débito da mesma, sem também apresentar nenhuma prova da tal acusação”
(folha 60).
 Os valores recebidos pelo impugnante da autuada deveram-.se a intermediações
na compra de café em que auferia percentual decorrente, do fato de receber os
pagamentos da autuada e repassá-los aos produtores rurais. Atuava, então,
“como um mero corretor”(folha 63).
Pede, ao final, a exclusão de sua condição de responsável solidário do lançamento
(folha 64).
Às folhas 68 a 79, em 28/12/2009 (folha 80), Expedito de Castro Alves Júnior, CPF
272.866.523-72 apresenta impugnação nos seguintes termos:
Não existiria responsabilidade do impugnante face ao lançamento porque “nunca
exerceu qualquer tipo de administração da empresa autuada”. As afirmações quanto à
essa responsabilidade não passariam de “presunções forçadas” (folha 70), não havendo
prova cabal que o impugnante fosse “os vendedores de todas as mercadorias
comercializadas pela empresa” (folha 71).
A auditoria-fiscal teria colocado “o impugnante como responsável pelo débito da
empresa autuada, não por demonstrar alguma relação entre eles, mas apenas sob
alegação de que a autuada seria sucessora da empresa Nova Esperança Comércio e
Exportação de Café Ltda, e que em lançamento anterior contra esta empresa, pelo
mesmo fiscal, foi o impugnante colocado como solidário do débito da mesma, sem
também apresentar nenhuma prova da tal acusação” (folha 73).
O fato de constar seu nome no verso de alguns cheques emitidos pela autuada deveram-
se a intermediações na compra de café em que endossou tais cheques recebidos, retendo
uma comissão (folha 75).
Pede, ao final, a exclusão de sua condiçãoo de responsável solidário do lançamento
(folha 76).
O Colegiado de 1a Instância não conheceu das impugnações relativas aos
responsáveis solidários, e considerou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
conforme ementa abaixo reproduzida:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/11/2009
SOLIDARIEDADE. MULTA. VALOR.
Se não configurado nos autos a responsabilização passiva solidária, há que se
desconhecer as impugnações havidas nesses termos.
Os documentos relatados como não apresentados e relativos à contribuições sociais
previdenciárias, se diferentes dos utilizados para outras lavraturas, justificam a
autuação.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000622/2009-61

O valor das multas previstas em Regulamento são periodicamente reajustados por ato do
Ministério da Previdência Social ou deste e do Ministério da Fazenda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Lançamento Procedente.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/07/2010 (fls. 106), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 04/08/2010 (fls. 114 e ss), insurgindo-se contra a
decisão do colegiado de 1a instância, ao fundamento de que atendera integralmente às
requisições fiscais nos AI 37.221.410-0 e 37.221.409-6. Pede o cancelamento da autuação ou a
redução do valor, aplicando-se-lhe o art. 283, II,”j”, do RPS e não a Portaria interministerial
MPS/MF no 48/2009 que alega ser ilegal.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da ilegalidade da Portaria MPS/MF 48/2009 não pode
ser conhecida ao meu entendimento.
Entretanto, considerando decisão do colegiado em sentido oposto, examino o
tema.
Quanto ao argumento da defesa de que o valor da multa aplicada no caso
concreto deve ter por base os valores previstos no art 283, I, "a" , sem a majoração introduzida
pela Portaria Interministerial n° 48/09, tenho a informar que a utilização do valor reajustado de
multa constante da Portaría Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, por parte da
autoridade fiscal autuante, para aplicar a multa em questão, está prevista em lei; nos termos do
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000622/2009-61

artigo 102, da Lei n° 8.212/91, sendo descabida portanto a alegação de desrespeito ao princípio
da legalidade.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
Como demonstrado acima, a própria Lei determina o reajuste da multa, de forma
que a aplicação do valor atualizado da multa disposto na Portaria interministerial MPS/MF no
48/2009 é obrigatória, sob pena de nulidade da autuação
Do Mérito
Segundo consta da peça de recurso, o Recorrente alega ter apresentado todos os
documentos requeridos, de forma a não ter ocorrido a infração tributária. Pede alternativamente a
redução dos valores.
O Relato Fiscal (fls. 23) bem descreve a prática infratora:
1. No decorrer da auditoria fiscal, iniciada em conformidade com o Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° O610900.2009.00205, com ciência em 08/04/2009,
conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, a empresa deixou de
apresentar à fiscalização os livros contábeis de escrituração obrigatória (Diário e
Razão), bem como as notas fiscais e livros de registro de saídas de mercadorias,
relativos aos exercícios de 2004 a 2006, infringindo o disposto no art. 33, § 2° da Lei
8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de O6/05/1999.
O R. Acórdão Recorrido (fls. 93 e ss), bem fundamentou sua conclusão:
Veja-se que, respectivamente às folhas 35 e 49 dos autos referenciados, a auditoria
fiscal atesta que serviram de base para apuração dos referidos débitos os Livros de
Registro de Entrada de Mercadorias, notas fiscais de entrada e de produtor rural.
Para o presente, conforme relatado, houve a não apresentação dos livros Diário e Razão
dos anos 2004 a 2006, bem como as notas fiscais e livros de registro de saídas de
mercadorias relativos ao mesmo período.
Vê-se, portanto, que não se tratam dos mesmos documentos.
No que diz respeito ao valor da multa aplicada, há que se atentar que o art.373 do RPS
determina o reajustamento dos valores expressos no Decreto em moeda corrente, nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para os benefícios de prestação
continuada.
Para dar cumprimento a esse dispositivo, a Previdência Social divulga, através de
Portarias, os índices e valores a serem observados anualmente. Com o advento da Lei
11.457/2007, tais portarias passaram a ser expedidas através de ato conjunto entre o
Ministério da Previdência Social e Ministério da Fazenda.
Assim, na época da lavratura, estava em vigor a Portaria MPS/MF 48, de 12/2/2009,
que determinava em seu art. 8°, VI o valor de R$l3.29l,66 para as infrações que, como a
presente, estão elencadas no art. 283, II do Regulamento.
No que diz respeito ao questionamento quanto à ilegalidade desse procedimento, não há
que se comentar já que, conforme exposto, há obediência cristalina aos mandamentos da
legislação. Ainda mais, em sede administrativa, não há possibilidade de se deixar de
observar tais disposições, ex vi do art. 26-A do Decreto 70.235/ 1972, na redação da
Medida Provisória 449/2008.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000622/2009-61

De fato, consultando os autos de no 10970.000624/2009-50, relativo ao AI
DEBCAD no 37.221.409-6 (donde consta exigência de crédito tributário em razão do não
recolhimento das contribuições previdenciárias (quota patronal), destinadas à Seguridade Social
e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada por produtor rural - pessoa física),
relatado e julgado nessa mesma sessão de julgamento, constata-se termos de intimação fiscal
emitidos, como o de fls. 39 dos autos de no 10970.000624/2009-50, que somados ao Relato
Fiscal de fls. 48 e ss daqueles autos, noticiam que o Recorrente deixou de apresentar os Livros
Diário e Razão, o que ensejou o presente lançamento objeto de recurso.
Naquele processo, a D. Autoridade Fiscal relata que (fls. 49):
1.6 Os valores da comercialização da produção rural foram extraídos das Notas Fiscais
de Produtor, Notas Fiscais de Entrada e Livros de Registro de Entrada de Mercadorias,
sendo que os dados das notas fiscais, valores da comercialização dos produtos, nome
dos produtores e respectivas contribuições estão relacionados no Demonstrativo de
Apuração das Contribuições – Produtor Rural Pessoa Física em anexo e os somatórios
mensais no Relatório de Fatos Geradores anexo.
1.6.1 A empresa não apresentou livros Diário e Razão relativos ao período do
lançamento, tendo sido lavrado o Auto de Infração - AI Debcad n° 37.202.369-0.
O relatado encontra-se em plena harmonia com a instrução dos autos de no
10970.000624/2009-50, o que ensejou o lançamento objeto de julgamento neste processo.
Alegação no sentido de que o Recorrente apresentara a documentação não pode
ser acolhida, já que desprovida de mínimos elementos de prova.
Aliás, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
O Relato Fiscal a fls. 64 e ss bem descreve a infração tributária:
A empresa já foi autuada no código 38 e em outros. Fundamentação legal artigo 290
inciso V parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, Decreto número 3048
de 06/05/1999. Constam no nome da empresa as seguintes autuações: A.I. número
35.536.209-0 com D.N. (decisão de notificação ) expedida em 26/01/2004, julgado
procedente a autuação; idem A.I número 35.536.176-0; idem A.I. número 35.536.177-9;
idem A.I. número 35.536.178-7; idem A.I número 35.536.179-5; idem A.I. número
35.536.180-9
Doutro lado, a fiscalização bem relatou que a aplicação da multa lastrou-se no art.
283, II, “j” e art 373 do RPS, cujo valor foi fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 48,
de 12/02/2009 (fls. 24):
Considerando que não ocorreram circunstâncias agravantes nem a circunstância
atenuante prevista no art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, aplica-se a multa prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, arts.
92 e 102 e RPS, an. 283, inc. ll, alínea e art. 373, no valor de R$ 13.291,66 (treze mil
duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), fixado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48 de 12/02/2009 - DOU 13/02/2009.
O R. Acórdão Recorrido (fls. 93 e ss) manteve a aplicação normativa.
Havendo o Recorrente infringido o dispositivo legal no tocante à exibição dos
documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária para fiscalização, deve
ser mantido a aplicação da multa que tem fulcro nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e na
alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 e artigo 373 do Decreto no 3.048 /99 (Regulamento da
Previdência Social – RPS).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000622/2009-61

Diante do exposto, deve ser mantido integralmente o lançamento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, em não conhecer das alegações de ilegalidade e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Voto Vencedor
Conselheiro Ronnie Soares Anderson - Redator Designado
Não obstante o voto encaminhado pela D. relatora, divirjo de suas colocações
quanto à competência dos Colegiados do CARF para analisar alegações de ilegalidade,
colocações essas que me pareceram demasiado amplas.
Decerto, não está a se cogitar aqui de o CARF analisar matéria de
constitucionalidade, tendo em vista o disposto nos arts. 26-A do Decreto 70.235/72, 62 do
RICARF, bem como na Súmula CARF no 2.
Tenho entendimento diverso, contudo, no que concerne à competência deste
órgão para analisar a legalidade de atos normativos, de natureza regulamentar, e que tenham
dado, ao menos em parte, suporte ao lançamento do crédito tributário.
De fato, pelo princípio da legalidade administrativa (ex-vi dos arts. 5o, II, 37,
caput, e 84, IV, da CF), a administração pública só pode fazer o que está autorizado pela lei,
sendo o contencioso administrativo esfera adequada para o exercício do poder de autotutela, que
permite àquela rever seus atos, quando ilegais.
Nesse sentido, o julgador administrativo pode, eventualmente, caso provocado,
examinar a compatibilidade de atos normativos regulamentares – portaria, instrução normativa,
norma de execução – com a lei que alegadamente lhes deu suporte, em um dado caso concreto.
Quando assim o faz, ao invés de violar o princípio da legalidade, está, na
realidade e diversamente, a zelar pelo seu exercício, lhe dando eficácia, ainda que limitada a uma
determinada lide em particular.
Não por acaso, o CARF vem, com frequência, e em conformidade com sua
competência, conhecendo e enfrentando diversas alegações vertidas em sede recursal, na qual se
questiona a legalidade de atos tais como instruções normativas editadas pela Receita Federal.
Veja-se, ilustrativamente, os acórdãos de nos 1402-005.047 (out/20), 1201-
001.651 (abr/17), 2202-002.883 (dez/14), 1301-001.096 (nov/12), e 2201-001.193 (jul/11),
dentre vários outros.
À luz dessas razões, dissinto dos fundamentos que levaram à D. relatora a não
conhecer das arguições de ilegalidade, entendimento divergente esse que prevaleceu no
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000622/2009-61

julgamento. Em suma, voto por conhecer integralmente do recurso, para, no mérito, acompanhar
o voto da relatora e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital